Tribunal: STF
Processo: ARE 1315731
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSAO. REENQUADRAMENTO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI 10855/04. PRAZO OPÇAO. PENSIONISTA INVÁLIDO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1 – Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, às fls. 224/229, contra a sentença de fls. 213/219, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a proceder à revisão dos proventos de pensão por morte do requerente, com base na totalidade da remuneração dos servidores em atividade, prevista no plano de carreira disposto na Lei 10.855/04, bem como ao pagamento das parcelas retroativas e honorários advocatícios na forma do artigo 85, caput, cujo percentual será fixado no momento da liquidação. 



    2 - O benefício de pensão por morte objeto dos presentes autos foi concedido ao autor em 08.02.1991, na condição de filho inválido. Com a edição da Lei 10.855/04, que dispôs sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, foi instituída a carreira do Seguro Social, sendo possibilitado aos servidores integrantes do Quadro de Pessoal do INSS o enquadramento na nova carreira, mediante opção irretratável, no prazo de 120 dias, na forma do artigo 3, § 1º, da referida norma. 



    3 - Sustenta o apelante o não atendimento pelo autor do prazo estabelecido na referida norma para realização da opção irretratável, contudo, conforme observado na sentença, não foi demonstrado nos autos ter o recorrido sido notificado para exercer seu direito de opção. Em que pese não estar a Administração Pública obrigada a comunicar pessoalmente os servidores acerca do prazo estabelecido na lei para fazer a opção em debate, o apelado ostenta a condição de incapaz, pelo que, referido prazo não se aplica ao autor, contra o qual não se opera o instituto da decadência. 



    4 - No que tange à forma de cálculo do reajuste de aposentadorias e pensões, a regra de paridade prevista no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, alterado pela EC 41/2003, foi mantida para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão concedidos em data anterior à vigência da referida emenda, que é exatamente o caso dos autos. 



    5 – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, I, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A suposta violação ao dispositivo constitucional invocado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado, de forma que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido cito a seguinte ementa:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.



    (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei 10.855/04), procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRSOSO



Relator